Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AÇÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O CPC adota teoria da tríplice identidade, em seu art. 337, § 4o, razão pela qual identifica a existência de coisa julgada na reprodução de ação idêntica, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

2. Conforme sólido entendimento doutrinário (Marinoni, Arenhart e Mitidiero), afigurando-se o critério da tripla identidade, em uma exegese restritiva, incapaz de solucionar todas as contendas que exponham eventuais conflitos entre pronunciamentos judiciais diferentes, pode-se adotar, para análise do instituto, a teoria da identidade da relação jurídica, por meio da qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, em que pese existirem diferenças em relação a alguns elementos.

3. No caso, pretende a autora a cobrança de valores remanescentes referentes ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel pactuado com a ré, sob o argumento de entrega das chaves. Entretanto, observa-se que ficou decidido, em decisão judicial transitada em julgado nos autos de ação indenizatória ajuizada pela ré contra a autora, aparelhada no mesmo contrato, que não houve entrega das chaves, afigurando-se que a questão se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.

4. Recurso da ré conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).